Tribunal: TJSP
Processo: 1054752-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
APELAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANO MORAL - Pretensão da autora de reforma da respeitável sentença, que julgou improcedente demanda com pedidos de declaração de inexigibilidade de débito inscrito em cadastro de inadimplentes e de indenização por dano moral – Descabimento - Ré que comprovou a origem do débito negativado - Legitimidade da negativação - Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANO MORAL - Pretensão da autora de reforma da respeitável sentença, que julgou improcedente demanda com pedidos de declaração de inexigibilidade de débito inscrito em cadastro de inadimplentes e de indenização por dano moral – Descabimento - Ré que comprovou a origem do débito negativado - Legitimidade da negativação - Ausência de dano moral - RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Pretensão da autora de que seja afastada a sua condenação como litigante de má-fé - Descabimento - Hipótese em que se vislumbra o dolo, a má-fé, na conduta da parte, de modo a identificar um propósito meramente abusivo e caracterizar a litigância de má-fé - Gratuidade da justiça que não impossibilita a condenação por litigância de má-fé - Condenação como litigante de má-fé mantida no percentual fixado pela respeitável sentença (CPC, art.98, §4o) - RECURSO DESPROVIDO.